Tribunal: TJSP
Processo: 0003634-67.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral quanto ao crime praticado contra a Igreja em 09.08.2016, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo sido a confissão integral quanto ao crime praticado contra a Igreja em 09.08.2016, uma vez que o acusado negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003634-67.2016.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante JEFERSON
TELLI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Jeferson Telli dos Santos, somente para reduzir
suas penas para 03 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
2
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220
Comarca de Guaratinguetá 2a Vara
Apelante: Jeferson Telli dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 11176
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

IMPOSSIBILIDADE Não tendo sido a confissão integral quanto
ao crime praticado contra a Igreja em 09.08.2016, uma vez que o
acusado negou a existência de fato importante para a correta
classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade
processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real,
mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal,
impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir as penas.
Vistos.
Jeferson Telli dos Santos interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 10.03.2017, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá, que o condenou à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155, § 4o, I e II (por
duas vezes), e art. 155, § 4o, I e II, c.c. art. 14, II (por duas vezes), todos do
Código Penal e em continuidade delitiva (fls. 418/424).
Em suas razões, a Defesa pleiteou o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de
furto de ferramentas, praticado contra a Igreja em 09.08.2016 (fls. 476/478).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 486/488).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 498/500).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e II, por duas vezes, e no artigo 155, § 4o, incisos I e
II, c.c. o artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal e em
continuidade delitiva, porque, no dia 05.08.2016, em horário incerto, na
denominada “Igreja de Jesus Cristo”, situada na Rua Doutor José Moraes A.
Silva, no 143, Parque do Sol, na cidade e Comarca de Guaratinguetá, subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 teclado, marca Yamaha,
modelo PSR-78, cor preta; 01 violão elétrico, marca Memphis, modelo
AC60; e 01 mesa de som, tipo rack, áudio mixer, modelo MXS6A, marca
“Wattsom Ciclotrom”, tudo pertencente à referida Igreja, representada por
Rosa Maria Dias Fernandes; bem como porque, no início do mês de agosto de
2016, em data e horário incertos, numa obra vizinha à Igreja de Jesus Cristo”,
situada na Rua Doutor José Moraes A. Silva, no 131, Parque do Sol, na cidade
e Comarca de Guaratinguetá, subtraiu, para si, mediante escalada, 02
gabinetes de banheiro, pertencentes a Daniel Augusto Pallu Marques. Consta,
ainda, que, no dia 09.08.2016, por volta das 10h30min, primeiro na
mencionada obra e, depois, na referida Igreja, situadas na Rua Doutor José
Moraes A. Silva, nos 131 e 143, Parque do Sol, na cidade e Comarca de
Guaratinguetá, tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, vários metros de fios elétricos de diversos comprimentos, medidas
e cores, pertencentes a Daniel Augusto Pallu Marques; bem como 01 chave
de fenda, com cabo azul, de aproximadamente 26cm; e 01 alicate universal de
7”, cabo vermelho, somente não consumando os delitos por circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
4
alheias a sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o acusado, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, no mais,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com
propriedade pela MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria
do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face dos boletins de ocorrência (fls. 102/105, 166/167, 183/188 e 224/225),
dos autos de exibição e apreensão (fls. 106/107 e 189/193), dos autos de
reconhecimento de objeto (fls. 108 e 109), dos autos de avaliação (fls. 110 e
111), dos autos de entrega (fls. 112/113 e 114), dos laudos periciais (fls. 303 e
304/313), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a negativa do réu quanto ao furto das ferramentas da Igreja (fls. 405
mídia digital) foi frontalmente contrariada pelo depoimento da
representante da Igreja, Rosa Maria Dias Fernandes, da vítima Daniel
Augusto Pallu Marques e das testemunhas Hélcio Barbosa, Mário Luis dos
Santos, Eduardo Augusto Nogueira da Silva e, notadamente, Luiz Cláudio
dos Reis Miranda (fls. 408/412 mídia digital).
As qualificadoras da escalada e do rompimento de
obstáculo ficaram bem demonstradas pela prova oral e laudos periciais de fls.
303 e 304/313.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
5
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
No tocante às penas aplicadas, contudo, a sentença
merece reparo.
Na primeira fase, a MMa. Juíza sentenciante fixou a
pena-base no dobro do mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, por considerar que “o réu revelou
personalidade audaciosa ao subtrair duas propriedades e retornar ao mesmo
local para reiterar a conduta criminosa e, ainda, no curso do cometimento do
crime, alegar que estava apenas limpando a Igreja, revelando não temer a
intervenção do Estado para a repressão de sua conduta”. Todavia, tal
aumento se mostrou exacerbado, uma vez que as demais circunstâncias
judiciais não foram consideradas desfavoráveis pela sentenciante, razão pela
qual mostra-se mais adequada a fixação da pena-base 1/4 acima do mínimo
legal, em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo, para cada delito.
Na segunda fase, a sentenciante compensou
parcialmente a circunstância atenuante da confissão espontânea com a
circunstância agravante da reincidência, majorando as penas de 1/4, por
considerar que a confissão “não foi total”, tendo em vista que o acusado
negou a prática do furto das ferramentas da Igreja em 09.08.2016. Entretanto,
consigne-se que, na dosimetria da pena, cada crime imputado ao acusado
deve ser analisado individualmente.
Assim, considerando que o acusado admitiu os dois
furtos à obra e o furto à Igreja cometido em 05.08.2016, mas constando dos
autos duas condenações definitivas aptas a caracterizar a reincidência e sendo
ambas específicas (fls. 413 combinada com fls. 256/258 Processos no
125/09 e 9399/08), aumento as penas de cada um dos referidos delitos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
6
1/5, resultando, agora, em 03 anos de reclusão, mais pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Já quanto ao crime de furto cometido na Igreja em
09.08.2016, anoto que, como bem salientou a Magistrada sentenciante, o
acusado negou ter subtraído as ferramentas, alegando que as pegara
emprestado com a testemunha Luís, a qual negou tê-lo feito em Juízo, tendo a
versão do acusado, portanto, ficado completamente isolada do conjunto
probatório. Nesse contexto, o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea é impossível, uma vez que, conforme entendimento
predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de tal
circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se essa
como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos fatos que
lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que o réu, ao
confessar parcialmente o delito, negando existência de fato importante para a
correta classificação jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade
processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas
pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não
pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em questão.
Dessa forma, quanto ao crime praticado na Igreja em
09.08.2016, em razão da dupla reincidência específica, fica mantido o
aumento de pena na fração de 1/4, perfazendo, agora, 03 anos, 01 mês e 15
dias de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena para os crimes consumados, fica a reprimenda definitiva
no patamar em que agora se encontra, isto é, 03 anos de reclusão, mais
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo. Com relação aos
furtos na forma tentada, tendo o réu percorrido intermediário “iter criminis”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
7
uma vez que foi surpreendido quando já tinha se apoderados dos bens, mas
não tinha iniciado fuga, reduzo as penas de 1/2, resultando, agora, em 01 ano
e 06 meses de reclusão, mais pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para o crime cometido contra o ofendido Daniel; e em 01 ano, 06
meses e 22 dias de reclusão, mais pagamento de 07 dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o crime cometido contra a Igreja.
Na sequência, reconhecida a continuidade delitiva,
tendo o réu praticado quatro crimes da mesma espécie, em semelhantes
condições de tempo, local e modo de execução, a sentenciante majorou a
pena em 1/3. Todavia, considerando o número de condutas praticadas
(quatro) e não se tratando de crime cometido mediante violência e grave
ameaça, entendo mais adequado o aumento da maior pena (crime consumado)
em somente 1/4, totalizando, agora, 03 anos e 09 meses de reclusão e
pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nesse sentido, ensina Júlio Frabrini Mirabete que
“Para a dosagem do aumento deve-se levar em conta, principalmente, o número de
infrações praticadas pelo agente. Tem-se recomendado como parâmetro aumento de um
sexto para duas infrações; de um quinto para três; de um quarto para quatro; de um terço
para cinco; de metade para seis; de dois terços para sete ou mais ilícitos...” (in “Manual
de Direito Penal”, volume I : parte geral, arts. 1o a 120 do CP 24. ed. rev. e atual. Até 31 de
dezembro de 2006 São Paulo : Atlas, 2007, p.329).
Consigne-se, por oportuno, que a regra do artigo 72
do CP, que determina que a pena de multa deve ser aplicada distinta e
integralmente, não é aplicável ao artigo 71 do CP.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu possuir
maus antecedentes e ser reincidente (fls. 278, 281, 282, 351/352, 413
combinada com fls. 256/258), já tendo sido condenado por crime da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003634-67.2016.8.26.0220 -Voto no 11176
8
espécie, à penas de reclusão, em regime aberto e semiaberto, e voltado a
delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime diverso do fechado não
seria suficiente à prevenção e repressão.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois os maus
antecedentes, a reincidência em crime doloso, inclusive específica, e a
conduta social do acusado, não autorizam a concessão de tal benefício, nos
termos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que tal medida não seria
socialmente recomendável.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo
concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Materialidade, autoria e qualificadora
demonstrada pela prova oral colhida em juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de
maus antecedentes a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição
da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes - Correta a
fixação do regime semiaberto - Recurso não provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por Jeferson Telli dos Santos, somente para reduzir suas penas para
03 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator